Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-53.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação – Desconto feito em benefício previdenciário de forma abusiva, sem autorização do autor – Inexistência de relação contratual – Danos morais "in re ipsa" configurados e indenizáveis, porém reduzindo-se o "quantum" para R$4.000,00 – Precedentes deste Tribunal –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais – Associação – Desconto feito em benefício previdenciário de forma abusiva, sem autorização do autor – Inexistência de relação contratual – Danos morais "in re ipsa" configurados e indenizáveis, porém reduzindo-se o "quantum" para R$4.000,00 – Precedentes deste Tribunal – Indeferimento da gratuidade da justiça – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 1000155-53.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto n.o 39912
AEDG
Registro: 2020.0000619219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000155-53.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS (ABAMSP), é apelado MARCOS THADEU GOMES DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-53.2019.8.26.0120 -Voto no 39912 – AEDG
2
Voto n.o 39912
Apelação Cível 1000155-53.2019.8.26.0120
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: ABAMSP
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público
Apelado: Marcos Thadeu Gomes da Silva
Juiz prolator: Andre Figueredo Saullo
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. pedido de
indenização por danos morais e materiais Associação Desconto
feito em benefício previdenciário de forma abusiva, sem
autorização do autor Inexistência de relação contratual Danos
morais “in re ipsa” configurados e indenizáveis, porém reduzindo-
se o “quantum” para R$4.000,00 Precedentes deste Tribunal
Indeferimento da gratuidade da justiça Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 147/150, cujo relatório se
adota, julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenizatória por danos materiais e morais movida por MARCOS
THADEU GOMES DA SILVA em face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
para: a) declarar a inexistência da obrigação do autor em relação à ré,
condenando-a a excluir o nome do autor do seu quadro de associados; b)
condenar a ré a restituir o montante de R$107,87 descontado indevidamente,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e
juros de 1% ao mês a partir dos respectivos descontos e c) condenar a ré na
indenização a título de danos morais no montante de R$5.000,00 (sete mil
reais) a ser corrigido a partir da presente data até o efetivo pagamento pela
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora em 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-53.2019.8.26.0120 -Voto no 39912 – AEDG
3
ao mês a partir do primeiro desconto indevido. Condenada a ré, outrossim, no
pagamento das custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 152/161). Traz
um resumo dos fatos. Pugnou, inicialmente, pela concessão da gratuidade da
justiça sob o fundamento de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos fazendo
jus a tal benesse, conforme a Súmula 481 do STJ e o art. 98 do Código de
Processo Civil, ressaltando que houve encerramento do convênio junto ao
INSS e, consequentemente, a perda de praticamente toda a carteira de
associados, não possuindo recursos financeiros para arcar com o preparo
recursal. Busca a reforma da r. sentença aduzindo que sempre agiu de forma
diligente com os seus associados, evitando causar qualquer tipo de prejuízo
ou lesão a gerar dano de qualquer ordem, inclusive moral enfatizando que os
descontos indevidos provocaram apenas meros aborrecimentos cotidianos,
não havendo que se falar em indenização a título de danos morais posto que
não há comprovação do nexo causal entre a sua conduta e o suposto dano
apontado pelo apelado requerendo, caso seja mantida a condenação, seja o
montante reduzido.
Recurso respondido (fls. 201/208).
A Gratuidade da Justiça foi indeferida, tendo
sido determinado que a apelante recolhesse o preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso (fls. 212/213).
A apelante providenciou o recolhimento do
preparo (fls. 217/219).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000155-53.2019.8.26.0120 -Voto no 39912 – AEDG
4
tempestividade do apelo e tendo sido recolhido o preparo, recebo o recurso
nos seus regulares efeitos.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Além de ter a ré apelante reconhecido que o
desconto se deu de forma indevida, tem-se que no caso dos autos, o dano é
aquele denominado de puro ou “in re ipsa”, em especial diante da
inexistência de relação contratual entre as partes, e deve ser indenizado.
Em relação ao “quantum” indenizatório a título
de danos morais, reduz-se para R$4.000,00 (quatro mil reais), que se mostra
adequado, não enriquecerá ilicitamente o autor e servirá como desestímulo à
ré, em eventual recidiva.
Assim vem decidindo este Tribunal de Justiça
em casos semelhantes, conforme as Apelações 1003507-40.2018.8.26.0189,
1001355-42.2018.8.26.0246,
1008735-04.2018.8.26.0348,
1002084-11.2019.8.26.0189 e 1003198-82.2019.8.26.0189.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a indenização pelos danos morais.
FÁBIO QUADROS
Relator